Tribunal: TJDFT
Processo: 0003904-10.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0003904-10.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA D ARC DE OLIVEIRA GARCIA APELADO: MARIA DE LOURDES DOMBROSKI BASILIO, EDUARDO GUSTAVO BASILIO, ELIO AUGUSTO BASILIO, RAIMUNDO NONATO FILHO, EULÁLIA NUNES NONATO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto JOANA D’ARC DE OLIVEIRA GARCIA em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de anulação de escritura pública, proposta contra MARIA DE LOURDES DOMBROSKI BASILIO, EDUARDO GUSTAVO BASILIO, ELIO AUGUSTO BASILIO, RAIMUNDO NONATO FILHO e EULÁLIA NUNES NONATO, revogou a decisão que concedeu a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não há prova da ocorrência de simulação na realização do negócio jurídico. Diante da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$100.000,00), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, devidos em igual proporção ao patrono dos três primeiros réus e à Curadoria Especial, observando-se a gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 16498867). Foram opostos embargos de declaração (ID 16498870), rejeitados pela decisão de ID 16498877. Em suas razões recursais (ID 16498879), a autora/apelante requer que o recurso seja recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo. No mérito, sustenta, em síntese, que o Juízo de origem desconsiderou os fatos e documentos constantes dos autos que indicam a simulação do negócio jurídico, autorizando, via de consequência, a nulidade da escritura pública. Requer, ao final, a reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado procedente, mantendo-se os efeitos da decisão de que deferiu a antecipação de tutela. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida (ID 16498609). Contrarrazões apresentadas pela Curadoria Especial (ID 16498881), pelo desprovimento do recurso. Os requeridos MARIA DE LOURDES DOMBROSKI BASILIO, EDUARDO GUSTAVO BASILIO e ELIO AUGUSTO BASILIO não apresentaram contrarrazões (ID 16498884). Relatados, decido. A apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Todavia, nas hipóteses do § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, dentre as quais se inclui a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, a decisão tem eficácia e começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Para a suspensão da eficácia da referida sentença, incumbe à apelante demonstrar de forma inequívoca a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do que dispõe o § 4o, do artigo acima mencionado, a exemplo do que ocorre para a concessão do pedido de tutela provisória. A probabilidade do direito, para esses fins, corresponde a um juízo de verossimilhança, de quase certeza que se forma sobre uma determinada situação de fato ou de direito a partir de uma cognição sumária e superficial dos elementos de prova constantes dos autos. A apelante insurge-se quanto à sentença que revogou a decisão que concedeu a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido de anulação de escritura pública, devido à falta de prova da ocorrência de simulação no negócio firmado entre os apelados, aduzindo, em apertada síntese, a nulidade do julgado, por falta de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como que o Juízo de origem ignorou a farta documentação juntada aos autos, apta a comprovar o vício na realização do negócio jurídico. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela autora/apelante. Não se olvida que, em se tratando de antecipação de tutela recursal contra sentença há que se proceder com redobrada cautela. Afirmar a probabilidade do direito alegado pressupõe que a parte demonstre, de forma inequívoca e de plano, a existência de error in procedendo ou error in judicando, o que se mostra plausível quando a sentença vergastada for manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, ou, ainda, desconsiderar precedente obrigatório sem fazer o devido distinguishing, não sendo, a toda evidência, essa a hipótese dos autos. Devido à complexidade da questão fática e jurídica da demanda, não se vislumbra, neste momento processual, a presença dos requisitos para a concessão do pedido, não sendo razoável falar em probabilidade do direito contra quem tem a seu favor uma decisão judicial proferida em sede de cognição exauriente. Ademais, também não restou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação. Com efeito, a apelante limitou-se a requerer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sem declinar os fundamentos para o seu pedido. Assim, em se tratando de sentença que revoga a tutela provisória, a apelação contra a referida sentença deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela autora. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, D.F., 8 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator